Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730327-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATIMA APARECIDA VIDOTTO BERNARDO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, FATIMA APARECIDA VIDOTTO BERNARDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator